Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BRENTUXIMABE (BV) 50 MG. REGISTRO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO A SAÚDE. TEMA 106/STJ. DEVER DO ESTADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002/STF. VERBA HONORÁRIA DEVIDA.
1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF no Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela parte autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA.
2. O autor demonstrou por meio de relatório a necessidade do tratamento prescrito pelo seu médico assistente, sendo o medicamento BRENTUXIMABE (BV) 50 mg a esperança de melhoria de sua saúde, restando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ.
3. Diante do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).
4. De acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa (R$ 1.000,00), necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso da parte autora e não provido o apelo do réu.